Tribunal: TJDFT
Processo: 0742980-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Nos termos do artigo 1009, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se as partes apelantes a respeito da preliminar de ausência de dialeticidade suscitada em sede de contrarrazões (ID 37039520), no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se.